Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. ARTIGO 306 LEI No. 9.503/97. TERMO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
2. Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pelo flagrante e da testemunha ouvida, que o réu condutor do veículo sinistrado estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação.
3. O depoimento de policiais, no desempenho da função pública, que flagram o acusado condutor do veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade e somente podem ser afastados diante de evidências em sentido contrário.
4. Recurso conhecido e provido.